Tribunal: TJDFT
Processo: 0702466-84.2024.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. RESERVA DE HOSPEDAGEM PELA HURB. CANCELAMENTO DA RESERVA SEM PRÉVIO AVISO. CIÊNCIA 15 DIAS ANTES. DESVIO PRODUTIVO NÃO VERIFICADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A aplicação da teoria do desvio produtivo exige a demonstração de esforço incomum e desnecessária perda de tempo útil do consumidor que não obteve solução dos seus reclames na via administrativa. Precedente: Acórdão 1338974, 07623639820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021.
2. Na hipótese, a autora tomou conhecimento do cancelamento da reserva feita no Hotel Atlântico Copacabana com antecedência de 15 dias e providenciou a reserva de diárias em outro hotel. Não há nos autos demonstração de que, além de uma reclamação via chat (ID 62691425), a autora tenha desperdiçado tempo excessivo na tentativa de solver a questão administrativamente. Também não houve perda de tempo útil da viagem de férias com a família.
3. Esse cenário inviabiliza a configuração dos danos morais. "A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...)”. (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021.).
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora defiro. Sem fixação de honorários advocatícios ante à ausência de contrarrazões.